Tribunal: TJMT
Processo: 1001816-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001816-93.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Perdas e Danos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES - CPF: 904.339.041-00 (APELANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.022.238/0001-98 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS POR PRÁTICA DE ATO ILÍCITO C/C DANO MORAL – ACORDO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA NO PERÍODO DE UM ANO - INEXISTÊNCIA DE AJUSTE PARA ÉPOCA DO PAGAMENTO - RETENÇÃO DE VALOR PELA CREDORA – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DE QUANTIA A MENOR AO DEVIDO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 331 do Código Civil, dispõe que “
Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente
”, de maneira que não haveria nenhum óbice à credora reter o montante do qual era credora.

2. Todavia, retendo a credora valor a maior do que aquele constante no acordo homologado judicialmente, resta configurado o ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

3. Com efeito, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a retenção a maior/indevida de quantia pertencente ao autor/apelante pela ré/apelada, certamente ocasionou transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

4. Por sua vez, já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

6. Por sua vez, no que diz respeito às perdas e danos entendo que estas devem ser arbitradas no importe do valor retido indevidamente de R$ 5.511,23 (cinco mil quinhentos e onze reais e vinte e três centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir do evento danoso (retenção indevida).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização de Perdas e Danos por Prática de Ato Ilícito c/c Dano Moral no. 1001816-93.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA.,
nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (ID 155214448).

Irresignado, o réu/apelante aduz, em suma, que no acordo/compromisso, homologado judicialmente, estabeleceu-se o pagamento no período de um ano, sem incidência de correções monetárias e juros, cujo prazo deveria ser observado e respeitado pelas partes e pelo próprio juízo, de modo que o pagamento poderia ser feito antecipadamente se houvesse concordância da parte, jamais por imposição da credora.

Sustenta que, que a retenção do valor creditado erroneamente na conta da ré/apelada, na data de 26/12/2019, mesmo após a notificação extrajudicial configura comportamento ilícito, já que o apelante teria 90 dias (20/03/2020) para quitar o débito de R$ 160.000,00 do acordo entre as partes.

Defende que, em razão da atitude ilícita da apelada, o apelante deixou de cumprir seus compromissos financeiros, além de ter sido obrigado a promover ação contra o Banco Financiador, arcando com honorários profissionais e custas do processo, tendo obtido êxito, com a condenação do Banco em creditar o valor em sua conta.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 155214456).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 155214461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, em dezembro de 2.019, foi realizada a venda de um dos imóveis pertencentes ao autor/apelante, precisamente a casa de no 92, e, encaminhada para financiamento junto ao Banco Santander, onde ficou registrado expressamente em cláusula especial do contrato, que o valor líquido do financiamento, deveria ser creditado em nome do procurador, ora apelante, Rodrigo Antonio Fritche Sanches, na conta no 16.037-7, junto à agencia 3017, do Bradesco S/A.

Porém, por erro do Banco financiador, o valor do financiamento foi encaminhado na conta da ré/apelada em 26/12/2019.

Assim, sendo a ré/apelada credora do autor/apelante, entendeu ela por reter o valor que entendia ser a ela cabível.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está em aferir se a ré/apelada cometeu ato ilícito ao reter do autor/apelante o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), do qual era credora em razão do acordo homologado judicialmente entre as partes.

Da análise dos autos, tem-se que do acordo firmado nos autos da Ação no. 1024703.776.2017.8.11.0041, restou estabelecido que a diferença no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) seria paga no período de um ano, sem a incidência de correções monetárias e juros.

Tal acordo foi celebrado e homologado em 20/03/2019, de modo que o prazo final para cumprimento da obrigação pelo autor/apelante dar-se-ia em 20/03/2020.

Nesse contexto, entendo que não haveria nenhum óbice à credora reter o montante acima destacado, daquela quantia equivocadamente depositada em sua conta (R$ 254.651,23), pertencente ao autor/apelante, de modo que deveria ter restituído ao autor/apelante o montante de R$ 94.651,23 (noventa e quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos).

Até porque, quando da retenção dos valores faltavam apenas 03 (três) meses para o prazo final do cumprimento do acordo pelo autor/apelante.

A propósito, convém trazer à colação o disposto no art. 331 do Código Civil.
Verbis
:

Art. 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente
.

Ocorre que, conforme se extrai da contranotificação enviada pela ré/apelada ao autor/apelante, aquela entendeu também ser credora da quantia referente ao imposto que a construtora teria que desembolsar, pela suposta venda do bem por valor superior, atitude que caracteriza exercício arbitrário das próprias razões, afastando o exercício legal de um direito que antes que dava guarida para a retenção do valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Ora, não cabia à ré/apelada reter valor a maior, isto é, não lhe cabia reter o valor de eventual imposto de ganho de capital (ora de R$ 18.272,00, ora de R$ 4.960,00), pois a matéria seria discutível, mormente porque não tem o autor/apelante ingerência quanto ao valor que o órgão financiador avaliou o imóvel para efeitos do financiamento.

Assim, tendo em vista que a ré/apelante procedeu à devolução apenas da quantia de R$ 89.140,00 (oitenta e nove mil e cento e quarenta reais), quando deveria ter devolvido o montante de R$ 94.651,23 (noventa e quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), entendo que resta configurado o ato ilícito, ensejador do dever de indenizar pelos danos morais causados.

Com efeito, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a retenção a maior/indevida de quantia pertencente ao autor/apelante pela ré/apelada, certamente ocasionou transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Por sua vez, já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Por sua vez, no que diz respeito às perdas e danos entendo que estas devem ser arbitradas no importe do valor retido indevidamente de R$ 5.511,23 (cinco mil quinhentos e onze reais e vinte e três centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir do evento danoso (retenção indevida).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, a fim de, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), bem como ao pagamento de perdas e danos entendo no valor de R$ 5.511,23 (cinco mil quinhentos e onze reais e vinte e três centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir do evento danoso (retenção indevida). Por consequência, condeno a ré/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023